Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600067-12.2024.6.16.0133
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600067-12.2024.6.16.0133

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação Eleitoral nº 0600067-
12.2024.6.16.0133, que julgou improcedente o pedido, extinguindo a representação com julgamento
de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC. (Representação ajuizada pelo Partido Progressistas -
PP da cidade de Barbosa Ferraz/PR, com fulcro no art. 36 e 36-A da Lei 9.504/1997 c/c art. 17 e
seguintes da Resolução 23.608/2019, em face de Carlos Rosa Alves e Lucinette da Silva Sanches,
alegando que nos dias 23/06/2024 e 27/06/2024 Carlos Rosa Alves, através de postagens realizadas
na rede social Instagram, em seu perfil pessoal (@carlosrosaalves), inseriu propaganda eleitoral
extemporânea, através de dois vídeos, nos quais os representados, ao invés de se declararem pré-
candidatos, intitularam-se candidatos à Prefeito e Vice-Prefeita, respectivamente, conduta vedada
no período de pré-campanha eleitoral, uma vez que ainda não foram referendados pela convenção
partidária e que Lucinette da Silva Sanches, em seu discurso bradou a sua vitória eleitoral no pleito
deste ano, conduta, também, vedada neste período pré-eleitoral e em um dos vídeos de cunho
eleitoral, Lucinette da Silva Sanches cita atos relativos ao mandato do Carlos Rosa Alves no
município de Corumbataí do Sul - PR). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BARBOSA
FERRAZ DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP
(RECORRENTE)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS ROSA ALVES (RECORRIDO)
RODRIGO JOSE DE SOUZA (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUCINETTE DA SILVA SANCHES (RECORRIDO)
RODRIGO JOSE DE SOUZA (ADVOGADO)
FLAVIO AUGUSTO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43943030
21/08/2024
18:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.732

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600067-12.2024.6.16.0133 – Barbosa Ferraz
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ DO
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: CARLOS ROSA ALVES
ADVOGADO: RODRIGO JOSE DE SOUZA - OAB/PR70174
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO DE ANDRADE - OAB/PR45723
RECORRIDO: LUCINETTE DA SILVA SANCHES
ADVOGADO: RODRIGO JOSE DE SOUZA - OAB/PR70174
ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO DE ANDRADE - OAB/PR45723
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024 - RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL.
INSTAGRAM. REFERÊNCIAS AOS PRÉ-CANDIDATOS COMO
"CANDIDATOS" E À PRÉ-CANDIDATA COMO "VICE-PREFEITA".
MENÇÃO A AÇÕES POLÍTICAS DESENVOLVIDAS. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
PROPAGANDA ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL
DO PARTIDO PROGRESSISTA DE BARBOSA FERRAZ-PR contra sentença
que julgou improcedente Representação Eleitoral por suposta propaganda
eleitoral antecipada em publicação no Instagram dos pré-candidatos Carlos
Rosa Alves e Lucinette da Silva Sanches.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificação da existência de propaganda eleitoral antecipada em razão
Num. 43943030 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

de referências aos recorridos como "candidatos" e "Vice-Prefeita" e menção a
ações políticas desenvolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 36-A da Lei das Eleições permite a menção à pretensa
candidatura e a divulgação de ações políticas desenvolvidas, desde que não
haja pedido explícito de votos.

3.2. As expressões utilizadas e as menções a ações políticas não configuram
pedido explícito de voto ou uso de “palavras mágicas” que possam ser
interpretadas como tal.

3.3. A publicação não infringe o princípio da isonomia entre os candidatos,
tratando-se de conduta permitida pela legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso desprovido. Sentença mantida, reconhecendo a ausência de
propaganda eleitoral antecipada na publicação realizada.

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A.

Jurisprudência relevante:

- TSE, Rec-Rp nº 060030120, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: 19/12/2022.

- TRE/PR, RE no(a) Rp nº 060058921, Rel. Des. José Rodrigo Sade,
Publicação: 17/11/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 43943030 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE BARBOSA FERRAZ em face da
sentença proferida pelo Juízo da 133ª Zona Eleitoral, por meio da qual julgou
improcedente a Representação Eleitoral proposta em face de Carlos Rosa Alves e
Lucinette da SIlva Sanches, pré-candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeita
naquela localidade, diante de suposta prática de propaganda eleitoral antecipada,
consubstanciada na publicação de conteúdo eleitoral em sua rede social instagram, em
afronta aos artigos 36 e 36-A da Lei nº 9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão municipal
partidário, sob a alegação de prática de propaganda eleitoral antecipada, em razão da
publicação em rede social, na qual os representados se declararam “candidatos a Prefeito
e Vice-Prefeita”, referência da segunda representada como Vice-Prefeita e divulgação de
atos políticos realizados durante o mandato de Prefeito do primeiro representado. Ao final,
requereram a concessão de tutela provisória de urgência para que os vídeos fossem
retirados das redes sociais e, no mérito, a condenação dos representados ao pagamento
de multa e o deferimento da representação (ID 43914883).

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43914889) por ausência de
probabilidade do direito alegado, e, no mérito, julgou improcedente a representação (ID
43914902), diante da inexistência de elementos identificadores de propaganda eleitoral
extemporânea.

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (ID
43914906), afirmando que houve pedido explícito de voto, o que caracterizaria a
propaganda eleitoral antecipada, por meio de três ilícitos publicados em redes sociais: a)
os recorridos já se declararam candidatos ao invés de pré-candidatos; b) a segunda
representada se referiu a si como Vice-Prefeita, utilizando-se de estratégia eleitoral, a fim
de incutir a ideia no eleitor de que já está eleita; c) a segunda recorrida menciona atos
políticos realizados durante o mandato do primeiro recorrido como Prefeito do Município
de Corumbataí do Sul, o que seria vedado pelo artigo 36-A, IV, da Lei nº 9.504/97. Ao
final, requer o provimento do recurso, reconhecendo-se a existência de propaganda
eleitoral extemporânea, com a condenação dos recorridos ao pagamento de multa.

Intimados para apresentar contrarrazões, os representados mantiveram-se
silentes (ID 43914907 e 43914908).

O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não provimento do recurso (ID
43914909).

Conclusos os autos, determinou-se a baixa do sigilo (ID 43917924).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43923839),
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a
sentença proferida pelo Juízo da 133ª Zona Eleitoral de Barbosa Ferraz-PR, diante da
ausência de propaganda eleitoral antecipada e de pedido explícito de voto.

É o relatório.

Num. 43943030 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pela Comissão
Provisória do Partido Progressista de Barbosa Ferraz-PR, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 133ª Zona Eleitoral, por meio da qual julgou improcedente a Representação
Eleitoral proposta em face de Carlos Rosa Alves e de Lucinette da Silva Sanches, pré-
candidatos aos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeita naquela localidade, diante de
suposta prática de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na publicação de
conteúdo eleitoral na rede social Instagram.

O recorrente alega que houve o pedido explícito de votos pelos recorridos e,
consequentemente, a configuração da propaganda extemporânea, em razão da
divulgação de vídeo no qual o primeiro recorrido se refere à segunda recorrida como
candidata, a segunda recorrida se refere a si como Vice-Prefeita e menciona atos
políticos realizados durante o mandato do primeiro recorrido como Prefeito do Município
de Corumbataí do Sul, em afronta à paridade de armas entre os pré-candidatos.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelos recorridos em rede social configura a prática de propaganda eleitoral
antecipada, em razão da alegação de três condutas, as quais foram indicadas como
ilícitas: a) os recorridos já se declararam candidatos ao invés de pré-candidatos; b) a
segunda recorrida se referiu a si como Vice-Prefeita, utilizando-se de estratégia de
publicidade eleitoral; e c) a segunda recorrida menciona atos políticos realizados durante
o mandato do primeiro recorrido como Prefeito do Município de Corumbataí do Sul, o que
seria vedado pelo artigo 36-A, IV da Lei nº 9.504/97.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de publicação na rede social Instagram do primeiro recorrido, que estaria
a c e s s í v e l
p e l o s
s e g u i n t e s
l i n k s :
https://www.instagram.com/reel/C8j2IrKOap8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRI
O D B i N W F I Z A = =
( v í d e o
0 1 m ,
p o s t a d o
e m
2 3 / 0 7 / 2 0 2 3 )
e
https://www.instagram.com/reel/C8upxaOvAQI/? (vídeo 02 postado em 27/06/2023) (ID
43914906).

O Juízo de origem indeferiu de plano a concessão de liminar para remoção
da propaganda da mencionada rede social, por não vislumbrar probabilidade do direito
alegado (ID 43914889).

No mérito, na sentença de improcedência da representação, o Juízo Eleitora
entendeu por inexistente a propaganda antecipada (ID 43914902).

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
Num. 43943030 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

Num. 43943030 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

No mesmo sentido, é a Resolução nº 23.610/2019 do TSE, com redação
atualizada pela Resolução nº 23.732/2024, a saber:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos
e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§) :

I - a participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidatas
e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio,
na televisão e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e
projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever
de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, da discussão de políticas públicas, dos planos de
governo ou das alianças partidárias visando às eleições, podendo tais
atividades serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes das filiadas e dos filiados que
participarão da disputa e a realização de debates entre as pessoas pré-
candidatas;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e de debates legislativos, desde
que não se faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive em shows, apresentações e performances artísticas, redes sociais,
blogs, sítios eletrônicos pessoais e aplicativos (apps); (Redação dada pela
Resolução nº 23.732/2024)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido
Num. 43943030 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

político, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas
partidárias;

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4º do art. 23 da Lei nº 9.504/1997 .

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, § 1º) .

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VII do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, observado o disposto no §
4º deste artigo (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, § 2º) .

§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica às(aos) profissionais de
comunicação social no exercício da profissão (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §
3º) .

§ 4º A campanha a que se refere o inciso VII deste artigo poderá ocorrer a
partir de 15 de maio do ano da eleição, observadas a vedação a pedido de
voto e as regras relativas à propaganda eleitoral na internet ( Lei nº
9.504/1997, art. 22-A, § 3º ; vide Consulta TSE nº 0600233-12.2018).

§ 5º Exclui-se do disposto no inciso V deste artigo a contratação ou a
remuneração de pessoas naturais ou jurídicas com a finalidade específica de
divulgar conteúdos político-eleitorais em favor de terceiros. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)

§ 6º Os atos mencionados no caput deste artigo e em seus incisos poderão
ser realizados em live exclusivamente nos perfis e canais de pré-candidatas,
pré-candidatos, partidos políticos e coligações, vedada a transmissão ou
retransmissão por emissora de rádio, por emissora de televisão ou em site,
perfil ou canal pertencente a pessoa jurídica. (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
Num. 43943030 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência
de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação
de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha
ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

No caso, denota-se dos vídeos disponíveis para acesso
https://www.instagram.com/reel/C8j2IrKOap8/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRI
O D B i N W F I Z A = =
( v í d e o
0 1 ,
p o s t a d o
e m
2 3 / 0 7 / 2 0 2 3 )
e
https://www.instagram.com/reel/C8upxaOvAQI/? (vídeo 02, postado em 27/06/2023) (ID
43914906), o seguinte conteúdo:

Vídeo 02:

02:19 min da mídia anexa: Estaremos aqui reunido (sic), juntamente com
algumas lideranças de nossa região, nossos candidatos e pré-vereadores né,
e também a nossa candidata a vice-prefeita, nossa Lucinette.

Vídeo 01:
Num. 43943030 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

01:31 min da mídia anexa: [...] com certeza Caixão, uma das coisas que me
fez até aceitar o convite seu para ser vice-prefeita, foi a confiança em você no
trabalho que vc fez em Corumbataí, tanto na saúde, quanto na educação e eu
tenho certeza que a sua experiência como prefeito e você já mostrou que
como prefeito você faz a diferença né [...].

Na espécie, a conduta em análise amolda-se perfeitamente às hipóteses
permissivas do artigo 36-A caput e §2º da LE, na medida em que o texto veiculado revela
tão somente a divulgação de pretensas candidaturas, bem como ações políticas
desenvolvidas pelo primeiro recorrente.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que a
divulgação da pré-candidatura e de ações políticas desenvolvidas, dentre outras,
encontram-se inseridas no rol de condutas permitidas, antes do início do período
eleitoral, e não configura propaganda extemporânea:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA – DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O –
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL – MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA – INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO – CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA – REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos exatos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997, tornaram-se
PERMITIDAS, ainda antes do início do exíguo prazo oficial de 45 dias de
campanha, as seguintes condutas: 1) menção à pretensa candidatura; 2)
exaltação das qualidades pessoais; 3) participação em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos; 4) realização
de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias; 5)
realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; 6)
divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas; e 7) o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

Num. 43943030 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

2. Há, no entanto, um núcleo mínimo que permaneceu vedado pela legislação
eleitoral, até que se inicie oficialmente o período de campanha, qual seja, o
"pedido explícito de voto" ou de "não voto" (art. 36-A, caput, da Lei nº
9.504/1997).

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

4. Ainda que o pedido explícito de voto possa ser extraído de outras palavras,
as chamadas "palavras mágicas", como "vote", "eleja", "tecle a urna", ou
"derrote", "não eleja", "não vote", a interpretação do que deve ser entendido
como pedido explícito de voto, para fins de incidência da vedação legal, não
pode esvaziar a literalidade dos inúmeros comportamentos expressamente
permitidos durante a pré-campanha pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, cuja
interpretação deve se dar de forma sempre maximizadora, sob pena de
criação de um modelo eleitoral em que o prazo oficial de campanha é
excessivamente curto e no qual não há margem razoável de apresentação de
futuros postulantes em período anterior, com claro comprometimento da
competitividade eleitoral e da renovação política.

5. O Plenário desta Corte Superior fixou, para o presente pleito eleitoral de
2022, a premissa segundo a qual o pedido explícito de voto ou de não voto
proibido pela norma inscrita no art. 36-A da Lei nº 9.504/97 pode ser extraído
do contexto em que as falas foram proferidas, do chamado "conjunto da
obra", bem assim da semelhança entre o ato praticado a destempo e os atos
típicos e próprios do momento oficial de campanha eleitoral (Recurso na Rp
0600229-33).

(...)

(TSE, Rec-Rp nº 060030120 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria
Claudia Bucchianeri, Julgamento: 19/12/2022 Publicação: 19/12/2022).

Este Regional também já decidiu no mesmo sentido, a saber:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA. PEDIDO DE APOIO
POLÍTICO. EXCEÇÃO LEGAL. ART. 36–A, § 2º, DA LEI Nº 9.504/97.
ADMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 36–A, § 2º, da Lei nº 9.504/97, estabelece que "Nas hipóteses dos
incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré–candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.
Num. 43943030 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

2. A divulgação de postagens em rede social em busca de apoio político, no
período de pré–campanha, é permitido e não encerra pedido explícito de
voto.

3. A veiculação de duas postagens em redes sociais de pré–candidato,
mencionando sua trajetória de vida e propondo realizar política com
seriedade não implica em pedido de voto, mas apenas promoção pessoal,
admitida pelo art. 36–A, da Lei das Eleições.

4. Recurso conhecido e provido.

(TREPR, REC no(a) Rp nº 060058921 Acórdão nº 61252 PONTA GROSSA
- PR, Relator designado(a): Des. Jose Rodrigo Sade, Relator(a): Des. Melissa
De Azevedo Olivas, Julgamento: 16/09/2022 Publicação: 17/11/2022).

Ao pré-candidato é permitida a divulgação de sua pré-candidatura, das ações
políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, conforme artigo 36-A, §2º da
Lei nº 9.504/97. Já esclareceu o TSE ao assentar que “com o advento da Lei 13.165/2015
e a consequente alteração sucedida no âmbito do art. 36-A da Lei das Eleições, bem
como até mesmo já considerando a evolução jurisprudencial do tema, a configuração da
infração ao art. 36 da Lei 9.504/97, em face de fatos relacionados à propaganda tida por
implícita, ficou substancialmente mitigada, ante a vedação apenas ao pedido explícito de
votos e com permissão da menção à pré-candidatura, exposição de qualidades pessoais
e até mesmo alusão a plataforma e projetos políticos (art. 36-A, I)." (AgR-REspe nº 85-
18/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 3.8.2017). (Grifamos)

Nesse sentido, quando o primeiro recorrido se refere à pré-candidata como
“nossa candidata a vice-prefeita, nossa Lucinette” ficou evidente, pelo contexto da fala,
que se pretende tão somente apresentar a pretensa candidatura ao cargo de Vice-
Prefeita, o que se torna ainda mais evidenciado pela análise do termo utilizado para se
referir aos pré-candidatos a vereadores, quando menciona o termo “pré-vereadores”,
demonstrando mero erro terminológico ou expressão de um fala coloquial.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43923839) acertadamente explicou que
“é nítido que, diferentemente do que é alegado pela parte autora, a simples menção ao
termo ‘candidata a vice-prefeita’ não possui a mesma carga semântica de um pedido
explícito de votos (...)”.

No tocante à segunda recorrente se autodenominar Vice-Prefeita, observa-se
clara referência à concordância com o convite que recebera para ser candidata em
eleições futuras, inexistindo qualquer estratégia de divulgação ou fala inapropriada que
implique violação ao princípio da isonomia entre candidatos.

Quanto à alegada divulgação de atos políticos realizados durante o mandato
do primeiro recorrido em suposta violação ao artigo 36-A, IV, da Lei nº 9.504/97, não
merece acolhimento.

O artigo 36-A, IV, da Lei nº 9.504/97, referido pelo recorrente, refere-se à
Num. 43943030 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

possibilidade de o pré-candidato “divulgar atos de parlamentares e debates legislativos,
desde que não se faça pedido de votos”, o que não é o caso ora em análise. Contudo,
mesmo se fosse, também não estaria configurada a propaganda eleitoral antecipada, na
medida em que a Lei das Eleições permite claramente a divulgação de “ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver”, conforme estabelece em seu artigo
36-A, § 2º.

No caso, o que se vê no vídeo 01 é uma conversa em que a primeira
recorrida narra feitos realizados pelo primeiro recorrido durante o seu mandato de Prefeito
de Corumbataí do Sul, de forma bastante genérica, dizendo apenas que fez um bom
trabalho na área da saúde e da educação, o que transmite confiança e que já teria
demonstrado que, como prefeito, o primeiro recorrido faz a diferença.

Trata-se, pois, de divulgação de ações políticas desenvolvidas, bem como de
qualidades pessoais do pré-candidato, o que é permitido pela legislação, nos termos do
citado artigo 36-A, caput e § 2º, da Lei nº 9.504/97, donde não se verifica, na publicação
em análise, pedido explícito de voto ou qualquer conduta que caracterize propaganda
eleitoral antecipada.

Nesse ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou,
asseverando que (ID 43923839) “tampouco há irregularidade na menção à gestão
anterior encabeçada pelo recorrido Carlos como prefeito de Corumbataí do Sul, uma vez
que a legislação permite, no art. 3º, caput, da Resolução citada, a exaltação das
qualidades pessoais das pré-candidatas e dos pré-candidatos”.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos e, ainda,
não é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo ofensa
à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida, de modo que a
manutenção da sentença, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pelo COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE BARBOSA FERRAZ, a fim de manter
hígida a sentença proferida pelo Juízo da 133ª Zona Eleitoral de Barbosa Ferraz-PR, que
julgou improcedente a representação.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 43943030 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600067-12.2024.6.16.0133 -
Barbosa Ferraz - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BARBOSA
FERRAZ DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP - Advogados do RECORRENTE: ADRIEL
BORGES SIMONI - PR56893, CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A, JOSE
RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRIDOS: CARLOS ROSA ALVES, LUCINETTE DA
SILVA SANCHES - Advogados dos RECORRIDOS: RODRIGO JOSE DE SOUZA - PR70174,
FLAVIO AUGUSTO DE ANDRADE - PR45723.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.08.2024

Num. 43943030 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 21/08/2024 18:31:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082118315507900000042896870
Número do documento: 24082118315507900000042896870
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 22/08/2024 16:19:27